Tribunal: TJDFT
Processo: 0702083-87.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. INCONSTITUIONALIDADE. TEMA 1.093. MODULAÇÃO. EFEITOS. AÇÕES JUDICIAIS EM CURSO. DATA DA CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO PARADIGMA. PRECEDENTE DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. SEGURANÇA DENEGADA.
1. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 98/2015, por falta de lei complementar veiculando normas gerais.Tema 1093.
2. A Suprema Corte modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade para que a decisão produza efeitos a partir do exercício financeiro seguinte (2022), ficando ressalvadas as ações em curso, como tal entendidas aquelas propostas até a conclusão do julgamento ocorrido em 24.02.2021
3. Em se tratando de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário repetitivo, a sua observância é obrigatória pelos juízes e tribunais. Inteligência do art. 927, III, do CPC.
4. O writ foi impetrado em 1o.04.2021, de maneira que é inaplicável à hipótese vertente o entendimento firmado pela Suprema Corte, porque não alcançado pela modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL – Diferencial de Alíquota introduzido pela EC 87/2015, daí porque a denegação da segurança é medida que realmente se impunha.
5. Negou-se provimento ao recurso.